Tribunal: TCU
Processo: 009.202/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Considerando o falecimento de Humberto Ivar Araújo Coutinho em 1/1/2018 antes do trânsito em julgado da deliberação recorrida, uma vez que, em 14/3/2018, o Acórdão 525-TCU-Plenário apreciou os embargos de declaração por ele opostos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho (peças 341-347) em face do Acórdão 2730/2014-TCU-Plenário (peça 133), por não preencher os requisitos de admissibilidade; rever, de ofício, o acórdão recorrido, a fim de excluir a multa aplicada a Humberto Ivar Araújo Coutinho, em razão do seu falecimento, com fundamento no § 2° do art. 3o da Resolução TCU 178/2005; e em informar o conteúdo deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.202/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.315/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.335/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.314/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.343/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.310/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.309/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.298/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.332/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Henrique Pereira da Silva (XXX.620.353-XX); Arnaldo Benvindo Macedo Lima (XXX.935.843-XX); Humberto Ivar Araujo Coutinho (XXX.657.483-XX); Italo Anderson Mendes Barros (XXX.967.443-XX); Neuzelina Compasso da Silva (XXX.993.003-XX); Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31); Santos, Correia Construções e Empreendimentos Ltda (05.255.469/0001-95); Tayanne Mayara Mendes Barros (XXX.782.183-XX); Vinicius Leitão Machado (XXX.679.553-XX) 1.3. Recorrente: Humberto Ivar Araújo Coutinho (XXX.657.483-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Paulo Henrique Perna Cordeiro (18.559/OAB-DF) e outros, representando Humberto Ivar Araújo Coutinho; Melanie Costa Peixoto (14.585/OAB-DF) e outros, representando Alexandre Henrique Pereira da Silva, Arnaldo Benvindo Macedo Lima, Humberto Ivar Araújo Coutinho, Neuzelina Compasso da Silva e Vinicius Leitão Machado; James Lobo de Oliveira Lima (6679/OAB-MA), representando Humberto Ivar Araujo Coutinho, Italo Anderson Mendes Barros, Tayanne Mayara Mendes Barros e Alexandre Henrique Pereira da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.